Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-98.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA PARTE TRASEIRA DO OUTRO VEÍCULO NÃO ELIDIDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO ABALROADO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil pelos danos decorrentes de acidente de trânsito é subjetiva, devendo ser demonstrada a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade. Inteligência dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. Evidente a responsabilidade civil do motorista que, trafegando na velocidade normal da via, a despeito da grande quantidade de fumaça e baixa visibilidade, não adota as cautelas necessárias para manutenção de distância de segurança dos demais veículos culminando com as colisões sucessivas, desrespeitando, assim, as regras insculpidas nos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem deveres de atenção e cuidado indispensáveis à segurança no trânsito.
3. Em caso de acidente de trânsito, quando o motorista colide na parte traseira de outro veículo, presume-se a sua culpa, a não ser que seja cabalmente demonstrada a culpa de outrem, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Conquanto a ré/apelante alegue excesso no orçamento apresentado pelo autor/apelado, impugnou genericamente os valores, sem detalhar o que seria superestimado. Ademais, o orçamento que instrui a petição inicial é condizente com a extensão dos danos provocados no veículo do autor, o que torna prescindível a apresentação de, no mínimo, três orçamentos para reparos ao veículo.
5. A fixação do quantum a título de reparação por danos morais deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas. Atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não há justificativa para a redução da verba.
7. Apelação conhecida e não provida.